Tribunal: TJDFT
Processo: 0724575-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724575-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença no 0704996-98.2018.8.07.0001, movido em face de UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL), indeferiu o pedido de penhora do fundo de reserva mantido pela executada, até o limite do crédito perseguido (ID 95618304, origem). Nas razões (ID 27746539), narra ser credora da agravada e, em busca da satisfação da obrigação, pediu a penhora do fundo de reservas, constituído com 10% (dez por cento) das sobras líquidas de cada exercício, mantido pela devedora em virtude dos artigos 28 e 89 da Lei n. 5.764/71. Ressalta ter sido equivocada a decisão a quo, ao indeferir o pedido de penhora sob o argumento de que a constrição poderia atingir também os clientes da operadora, mormente porque desde 2018 a executada não possui beneficiários e não exerce atividades mercantis. Além disso, alega haver nos autos informação de que a requerida não apresenta faturamento, pois impedida de comercializar planos de saúde por determinação da ANS. Assim, a penhora do fundo de reserva é medida que se impõe. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum, possibilitando a penhora do fundo de reserva mantido pela agravada. Preparo efetuado (ID 27746542). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do fundo de reserva mantido pela executada, até o limite do crédito perseguido (ID 95618304, origem). De plano, depreende-se o cabimento do presente recurso, ante a subsunção do caso vertente à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise perfunctória, contudo, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada, notadamente a urgência do pleito. Sem desconsiderar a relevância dos argumentos deduzidos pela agravante, a atenta análise da decisão resistida revela que, não obstante o magistrado de origem tenha indeferido o pedido de penhora do fundo de reserva, não há risco de extinção do feito, tampouco restou demonstrado no agravo o perigo de dilapidação do patrimônio que fundamente o deferimento da medida vindicada. Nesse contexto, ausente o risco de dano imediato à recorrente, o deslinde da controvérsia poderá aguardar a tramitação regular do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Brasília, 31 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator